Tribunal: STF
Processo: RHC 239800
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Contagem dos dias remidos. Pena efetivamente cumprida. Progressão de regime. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Natalino Alves Pereira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 823.579/SP (evento 44).



    O Recorrente, condenado à pena total de 74 anos e 5 meses de reclusão, atualmente em regime semiaberto, teve indeferido pedido de retificação do cálculo de penas (evento 34).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega que, no cálculo de penas para progressão ao regime aberto, o período remido foi descontado do total da pena, quando deveria ter sido computado como pena efetivamente cumprida. Argumenta que “na data de 31/08/2018, quando o recorrente teve o regime intermediário deferido (vide decisão de fl. 1918) o tempo remido lhe era irrelevante, uma vez que, ao contrário do fundamentado na decisão atacada, o sentenciado já havia atingido o requisito objetivo para o regime intermediário em 01/04/2011”. Pontua que “o pedido é para computar todo o período remido apenas e tão somente sobre a progressão para o regime aberto, e nenhum dia sobre o regime intermediário”. Requer a retificação do cálculo para progressão de regime prisional (evento 50). 



    O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (evento 75).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DIAS REMIDOS. CONTAGEM. PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de que os dias remidos devem ser considerados como pena efetivamente cumprida. 



    2. As instâncias ordinárias concluíram que o período remido foi computado no cálculo como pena efetivamente cumprida, sendo somado ao tempo de pena para verificação do preenchimento do requisito temporal necessário para a progressão ao regime semiaberto. 



    3. Na espécie, o termo a quo para a futura progressão do Agravante para o regime aberto foi fixado na data do preenchimento do requisito subjetivo, qual seja, a data da realização do exame criminológico, o que também está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior. 



    4. Agravo regimental desprovido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    O Juízo da execução, ao indeferir o pedido de retificação do cálculo de penas, com vistas ao computo do tempo para progressão ao regime aberto, fundamentou que:



    “Nota-se dos autos que o período remido foi corretamente computado como pena cumprida e foi totalmente considerado no cálculo da previsão para a progressão ao regime semiaberto, haja vista que os eventos de remição dataram até 2015 (página 2087) e que, considerados no cálculo de tal previsão, resultaram na previsão de requisito objetivo para o regime semiaberto em 02/08/2018. 



    Por conseguinte, não pode, agora, tal período de remição ser novamente considerado e, por conseguinte, o sentenciado ser duplamente beneficiado com período de remição que já foi computado nos autos para cálculo da progressão anterior, certo que o sistema SAJ, configurado de acordo com parâmetros definidos pela Corregedoria Geral da Justiça, inclui dentro dos parênteses o período que foi remido antes da primeira progressão (semiaberto) justamente com o fim de não ser utilizado em duplicidade e de modo indevido no cálculo da previsão da progressão seguinte (aberto).” 



    Na mesma linha, o Tribunal local ressaltou que:



    “Com o advento da Lei no. 12.433/11 - que, dentre outras coisas, deu nova redação ao artigo 128 da Lei de Execução Penal, essa segunda posição foi prestigiada, pois admitido expressamente o cômputo do tempo remido como pena cumprida, para todos os efeitos. 



    E, no presente caso, foi exatamente isso que se verificou no cálculo relativo à progressão ao regime semiaberto. De fato, ao que consta, a totalidade de remição foi computada no cálculo como pena efetivamente cumprida, ou seja, foi descontada do total da pena, o que significou um avanço no seu cumprimento, abreviando-o, e também se viu computada no lapso de progressão. 



    Considerado o tempo remido como pena efetivamente cumprida, ele representou não só a alteração do marco previsto para o término de cumprimento da pena, mas também um avanço no próprio lapso do requisito objetivo para a consecução de benefícios. 



    Por outro lado, deferida a progressão ao regime semiaberto, impõe-se a atualização do cálculo de pena, a fim de que, em vista da pena remanescente (já descontado o tempo remido), seja projetada a data da consecução do requisito temporal para o novo benefício, em conformidade com o lapso mínimo de cumprimento. 



    No novo cálculo, a remição já anteriormente computada continua a projetar seus efeitos no marco previsto para o término de cumprimento, antecipando-o, mas não pode incidir duplamente, afetando o novo lapso de consecução da progressão, agora ao regime aberto.”



    A Corte Superior, por seu turno, salientou que “as instâncias ordinárias concluíram que o período remido foi computado no cálculo como pena efetivamente cumprida, sendo somado ao tempo de pena para verificação do preenchimento do requisito temporal necessário para a progressão ao regime semiaberto. De fato, o Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de que os dias remidos devem ser considerados como pena efetivamente cumprida”. Além disso, apontou que “o termo a quo para a futura progressão do Agravante ao regime aberto foi fixado na data do preenchimento do requisito subjetivo, qual seja, a data da realização do exame criminológico, o que também está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior”.



    Nesse contexto, não diviso a existência de flagrante ilegalidade ou teratologia nos fundamentos das instâncias antecedentes, porquanto, à luz do art. 128 da Lei de Execução Penal e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, já computado o tempo remido como pena efetivamente cumprida no cálculo de penas para a progressão ao regime semiaberto em 02.08.2018, notadamente ao se considerar que “os eventos de remição dataram até 2015” e “ele representou não só a alteração do marco previsto para o término de cumprimento da pena, mas também um avanço no próprio lapso do requisito objetivo para a consecução de benefícios”. 



    Ademais, observo que o ato coator encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “a data-base para progressão ao regime aberto deve ser aferida após a decisão judicial pela qual deferida a progressão ao regime intermediário, sujeita à avaliação não apenas do requisito temporal, mas também do requisito subjetivo” (HC 208.484-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.12.2021); “progressão de regime que somente é atingida quando preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo” (RHC 212.367-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 31.3.2022); “apenas com a decisão judicial pela qual avaliado o exame criminológico se tem cumprido o requisito subjetivo e  é definida a data-base para a futura progressão” (HC 174.654, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.11.2019). Destaco ainda as seguintes decisões monocráticas: HC 206.209, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 13.9.2021; HC 202.318/SP, Min. Roberto Barroso, DJe 02.6.2021; HC 208.218/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.11.2021; HC 200.387/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 25.10.2021; HC 188.804/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 03.8.2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente